Tribunal: STF
Processo: ADI 1283
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-20
Data de publicação: 1995-09-20

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de
liminar. Argüição de inconstitucionalidade do parágrafo único do
artigo 76 da Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1992.
- Não-ocorrência da relevância jurídica do pedido
suficiente para a concessão da medida liminar, nem do "periculum in
mora" ou da conveniência.
Pedido de liminar indeferido.